Tribunal: TJSP
Processo: 1021637-09.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção do preço. Defeitos no revestimento e infiltrações. Procedência parcial em primeiro grau. Reembolso da quantia cobrada, deduzida a correção monetária e juros previstos contratualmente. Inconformismo das partes. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. Atraso para assinatura do contrato de financiamento não imputável aos adquirentes. Crédito aprovado poucos dias depois do início do procedimento administrativo que tramitou junto a CEF. Preposto da alienante que informou o valor a ser financiado à instituição financeira, sendo indevida eventual diferença. Restituição procedente. Sentença mantida. Danos moraiS. Ocorrência. Embora, em regra, o inadimplemento contratual não acarrete violação aos direitos de personalidade dos contratantes, há casos em que o descumprimento de obrigações voluntariamente assumidas ultrapassa a dimensão patrimonial, resvalando em aspectos subjetivos. Imóvel novo, adquirido pelos autores, que apresentou inúmeros defeitos. Rachaduras, infiltrações e revestimentos ocos. Demora para conserto. Transtornos anormais. Lesão a direito de personalidade que comporta reparação. Indenização fixada em R$ 7.000,00. Sentença reformada, no ponto. SUCUMBÊNCIA. Decaimento da ré. Responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PROVIDO PARCIALMENTE O APELO DOS AUTORES.
(TJSP; Apelação Cível 1021637-09.2018.8.26.0309; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. Pretensão deduzida pelos compradores visando à repetição de indébito e indenização por danos morais. Restituição de valores cobrados, a título de complementação do preço. Defeitos no revestimento e infiltrações. Procedência parcial em primeiro grau. Reembolso da quantia cobrada, deduzida a correção monetária e juros

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. Pretensão deduzida pelos compradores visando à repetição de indébito e indenização por danos morais. Restituição de valores cobrados, a título de complementação do preço. Defeitos no revestimento e infiltrações. Procedência parcial em primeiro grau. Reembolso da quantia cobrada, deduzida a correção monetária e juros previstos contratualmente. Inconformismo das partes. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. Atraso para assinatura do contrato de financiamento não imputável aos adquirentes. Crédito aprovado poucos dias depois do início do procedimento administrativo que tramitou junto a CEF. Preposto da alienante que informou o valor a ser financiado à instituição financeira, sendo indevida eventual diferença. Restituição procedente. Sentença mantida. Danos moraiS. Ocorrência. Embora, em regra, o inadimplemento contratual não acarrete violação aos direitos de personalidade dos contratantes, há casos em que o descumprimento de obrigações voluntariamente assumidas ultrapassa a dimensão patrimonial, resvalando em aspectos subjetivos. Imóvel novo, adquirido pelos autores, que apresentou inúmeros defeitos. Rachaduras, infiltrações e revestimentos ocos. Demora para conserto. Transtornos anormais. Lesão a direito de personalidade que comporta reparação. Indenização fixada em R$ 7.000,00. Sentença reformada, no ponto. SUCUMBÊNCIA. Decaimento da ré. Responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PROVIDO PARCIALMENTE O APELO DOS AUTORES.